Tribunal: TJMT
Processo: 1017379-22.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1017379-22.2021.8.11.0000 – Barra do Garças
Agravantes: Julio Alberto Palazzo de Mello, Alcineia Cintia Ferro Palazzo de Mello, Milton Gheno
Agravado: Banco da Amazônia.
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Júlio Alberto Palazzo de Mello, Alcineia Cintia Ferro Palazzo de Mello, Milton Gheno, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Ação de Execução no 0007232-78.2017.8.11.0004, proposta pelo Banco da Amazônia, que deferiu a penhora de 8.253 garrotes bovinos da raça nelore, bem como da Fazenda Brilhante de matrícula n. 1.708, do CRI de Primavera do Leste.
Nas razões recursais, os agravantes sustentam a impropriedade da decisão agravada ao argumento de que a penhora determinada pelo juízo a quo deve recair apenas em relação ao bem imóvel dado em garantia real.
Seguem afirmando que o valor da propriedade rural supera o débito executado e que o referido imóvel já figura como garantia hipotecária em favor da instituição financeira, e por isso desnecessária a penhora sobre outros bens.
Por tais fundamentos, requerem que a penhora recaia apenas sobre a Fazenda Brilhante, matrículas n. 1.707, n. 1.708 e n. 7.887 do CRI de Primavera do Leste, a fim de que seja concedido o efeito suspensivo postulado.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Nesse contexto, a pretensão se enquadra no §único do art. 1.015, do CPC.
Superada a admissibilidade recursal, cuida-se na origem de ação de execução de titulo extrajudicial movida pelo Banco Amazônia consubstanciada nas Cédulas de Crédito Bancário no o 067-14-0247-1 e no 067-15-0032-5. Manejados embargos à execução pelos executados, fora este julgado improcedente. Em seguida, sobreveio pedido do banco-exequente requerendo o prosseguimento do feito executivo mediante a expedição de mandado de constatação, penhora e avaliação dos bovinos vinculados em garantia da dívida (penhora cedular), bem como penhora, avaliação e alienação do imóvel rural denominado Fazenda Brilhante, vinculada em garantia hipotecária e a expedição de oficio ao INDEA/MT, para bloqueio da GTA em nome dos executados.
O togado a quo deferiu em parte a pretensão para determinar “a avaliação e penhora de 5.000 (cinco mil) garrotes bovinos da raça nelore, com idade entre 15 a 20 meses, apascentados na Fazenda Santa Sonia, bem como de 3.253 (três mil duzentos e cinquenta e três) garrotes bovinos da raça nelore, com idade entre 15 a 20 meses, a serem marcados a ferro com a marca "EL" apascentados na Fazenda Santa Sonia, assim também a , a penhorara e avaliação, da Fazenda Brilhante, matrícula no. 1.708 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Primavera do Leste – MT”. Determinou, ainda, a averbação premonitória da demanda na matrícula do bem (Id n. 64185226 – autos processo execução n 0007232-78.2017.8.11.0004).
Insurgem-se os agravantes, questionando a penhora dos semoventes. Dizem que em se tratando de execução de crédito com garantia real, a penhora deve recair apenas sobre o imóvel dado em garantia, cujo valor alcança a integralidade da dívida.
A valer, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, consoante prevê o § único, do art. 995 do CPC, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do direito vindicado.
Ressalta-se que referidos requisitos devem ser examinados nos autos considerando-se a profundidade de cognição típica deste momento processual.
Assim é que, num juízo de cognição sumária, não se mostram presentes os pressupostos processuais indispensáveis à concessão da tutela recursal initio litis, notadamente a probabilidade do direito postulado, isso porque, ao que se afigura dos autos originários, em especial das Cédulas de Crédito Bancário que aparelham a execução, referidos semoventes foram vinculados em penhor cedular como garantia da dívida (Id n. 62264940 – fls. 85/95 e fls. 11/120), não se vislumbrando neste momento inicial, a alegada impropriedade da decisão hostilizada.
Nesta quadra preambular as razões da magistrada singular são consistentes e merecem prevalecer até julgamento do mérito do presente recurso, sendo mister aguardar a manifestação da togada a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro o almejado efeito suspensivo.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se o douto juiz a quo para que preste as informações necessárias.
P. I.
Cuiabá, 01 de outubro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator